Tribunal: TJPA
Processo: 0802930-20.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802930-20.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DAYANE RIBEIRO DOS SANTOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

PROCURADOR: LIVIA DUARTE RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº 0802930-20.2025.8.14.0000
AGRAVANTE: DAYANE RIBEIRO DOS SANTOS
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. PESSOA DE BAIXA RENDA. ISENÇÃO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. TUTELA DE URGÊNCIA CONTRA O PODER PÚBLICO. PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE MEDIDA QUE ESGOTE O MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Dayane Ribeiro dos Santos contra decisão proferida pela Vara da Fazenda Pública de Ananindeua/PA, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação ordinária visando a suspensão da cobrança da Contribuição de Iluminação Pública (CIP) em fatura de energia elétrica. A autora alega ser beneficiária da justiça gratuita e estar inscrita no CadÚnico, com direito à isenção conforme o art. 151, §1º, da Lei Municipal nº 2.181/2005. Postula a concessão de tutela recursal para suspender imediatamente a cobrança da CIP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível conceder tutela provisória para suspender a cobrança da CIP com base em alegação de isenção legal por condição de baixa renda; (ii) estabelecer se a ausência de delimitação precisa do pedido liminar impede sua apreciação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória contra o Poder Público encontra óbice quando o pedido implica o esgotamento, no todo ou em parte, do mérito da demanda, conforme art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/1992.

A pretensão liminar da agravante coincide com o próprio mérito da ação, tornando indispensável a instrução probatória para análise do direito alegado, notadamente em face da necessidade de contraditório e ampla defesa.

A ausência de especificação clara e delimitada do alcance da tutela requerida, tanto na petição inicial quanto no recurso, impede sua adequada apreciação e justifica a manutenção da decisão de indeferimento.

Embora a agravante alegue isenção prevista na legislação municipal, a cobrança da CIP é realizada por concessionária de energia elétrica, não incluída no polo passivo da demanda, dificultando a eficácia de eventual decisão liminar.

O precedente jurisprudencial do TJPA reconhece a vedação legal à concessão de liminar que esgote o objeto da ação contra o Poder Público, exigindo cautela na análise de medidas dessa natureza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não se admite a concessão de tutela provisória contra o Poder Público quando o pedido se confunde com o mérito da ação, sob pena de esgotamento antecipado da controvérsia, em afronta ao art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/1992.

A ausência de delimitação precisa do pedido liminar impede sua apreciação e constitui fundamento autônomo para o indeferimento da tutela de urgência.

A existência de previsão legal de isenção da CIP a famílias de baixa renda exige comprovação adequada e delimitação do pedido, sob pena de indeferimento da tutela pleiteada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º; CPC, art. 1.019, I; Lei Municipal nº 2.181/2005, art. 151, §1º; Lei Complementar Municipal nº 3.137/2021, art. 147-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0818258-58.2023.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 08.07.2024; TJPA, AI nº 0815117-31.2023.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 22.04.2024.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 18/08/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por Dayane Ribeiro dos Santos, contra a decisão interlocutória proferida pela Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua/PA, que, nos autos da Ação Ordinária nº 0829209-59.2024.8.14.0006, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Na ação de origem, a autora, ora agravante, pleiteia que o Município de Ananindeua se abstenha de realizar a cobrança da Contribuição de Iluminação Pública (CIP) em sua fatura de energia elétrica, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Fundamenta sua pretensão na condição de beneficiária da justiça gratuita e cadastrada no CadÚnico, enquadrando-se como família de baixa renda, nos termos da Lei Municipal nº 2.181/2005 e do Código Tributário do Município, os quais garantem isenção da referida contribuição para pessoas em sua situação econômica.

O juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

"Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada uma vez que é incabível medida liminar contra o poder público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação (art. 1º, §3º da Lei nº 8.437/1992).
Defiro o pedido de justiça gratuita.
Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, e não havendo pedido expresso da parte autora, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM).
CITE-SE o(s) Requerido(s)... Intime-se. Cumpra-se."

Inconformada com a decisão, Dayane Ribeiro dos Santos interpôs recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, a agravante alega que o indeferimento da tutela ignora sua condição de hipossuficiência e a normativa municipal que lhe assegura isenção da CIP. Argumenta que a continuidade da cobrança compromete sua subsistência, constituindo grave lesão à sua dignidade e afronta ao princípio da proteção dos vulneráveis.

Ressalta que decisões anteriores da mesma vara já reconheceram o direito à isenção para famílias de baixa renda cadastradas no CadÚnico. Requer a concessão de efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal para suspender imediatamente a cobrança da CIP até o julgamento final da ação.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência, nos moldes do art. 1.019, I do CPC.

Em decisão liminar, indeferi, por ora, a tutela recursal requerida, por entender que a medida pleiteada se confunde com o mérito da demanda, sendo incabível antecipação de tutela que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação proposta contra o Poder Público. Ademais, não se evidenciou nos autos a presença de elementos probatórios robustos que justificassem a reversão da decisão de primeiro grau naquele momento.

Em face da decisão supra, DAYANE RIBEIRO DOS SANTOS interpôs Agravo Interno (ID n° 25596660).

A parte recorrida, Município de Ananindeua, deixou de apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, conforme certificado nos autos.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Procurador de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a sua intervenção, uma vez que a controvérsia diz respeito a direitos patrimoniais individuais.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisá-lo.

Julgo prejudicada a análise do agravo interno, tendo em vista o julgamento do mérito do agravo de instrumento.

MÉRITO

A controvérsia versa sobre a legalidade da cobrança da Contribuição de Iluminação Pública (CIP) em faturas de energia elétrica emitidas à agravante, que se diz isenta do tributo por estar classificada como consumidora de baixa renda, nos termos do art. 151, § 1º, da Lei Complementar Municipal nº 2.181/2005, do Município de Ananindeua.

A agravante afirma que o Município de Ananindeua estaria descumprindo o disposto no art. 151, § 1º, da Lei Municipal nº 2.181/2005 (Código Tributário do Município de Ananindeua),
in verbis
:

Art. 151 – A receita da Contribuição de Iluminação Pública arrecadada pela empresa responsável pela distribuição de energia elétrica no Município de Ananindeua, deverá ser apresentada à Secretaria Municipal de Finanças, no prazo definido em regulamento.

(...)

§1º - Os consumidores classificados como residenciais de baixa renda receberão automaticamente isenção de seu pagamento e será revista sempre que ocorrer qualquer espécie de alteração de consumo que o faça mudar de classe tarifária.

A fim de comprovar o seu direito à isenção do pagamento da Contribuição de Iluminação Pública, a agravante apresentou
print
de tela com a inscrição no CadÚnico.

Em que pese a argumentação da parte agravante, entendo que, neste momento processual, não lhe assiste razão, tendo em vista que conforme bem fundamentado pelo juízo de origem, é incabível medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, consoante previsto no art. 1º, §3º da Lei nº 8.437/1992.

No presente caso, o pedido liminar apresentado na petição inicial se confunde com o próprio mérito da demanda, de modo que a verossimilhança das alegações somente será possível mediante a devida instrução processual. Assim, é imprescindível garantir o contraditório e a ampla defesa antes de qualquer decisão antecipada.

No caso em apreço, verifica-se que a parte autora, ora agravante, tem formulado pedidos genéricos desde a petição inicial, sem a devida delimitação do alcance da tutela pleiteada. Com efeito, ao analisar os pedidos constantes na exordial, observa-se que foram assim redigidos:

“
Diante do exposto, requer:

(...)

b) a condenação do Município de Ananindeua à restituição integral e corrigida dos valores pagos indevidamente a título de Contribuição de Iluminação Pública (CIP), (...) com a devida atualização monetária e juros legais, desde a data de cada pagamento até a efetiva restituição";

(...)

c) a concessão da tutela provisória de urgência”

Ou seja, a ausência de especificação quanto ao objeto da tutela pleiteada levou o juízo
a quo
a indeferir a medida liminar, haja vista a impossibilidade de concessão de tutela de urgência contra o Poder Público que implique o esgotamento, total ou parcial, do mérito da demanda.

Ademais, em sede recursal, observa-se que o pedido permanece formulado de maneira genérica, conforme se depreende da seguinte redação
:

“(...)

Dessa forma, requer-se que seja atribuído efeito suspensivo à decisão do Juízo
a quo
e que a tutela recursal seja antecipada, tudo com base no art. 1019, inciso I do Código de Processo Civil. Essa medida é fundamental para garantir a efetividade da tutela jurisdicional e proteger os interesses da Agravante diante da urgência e gravidade da situação enfrentada.

6. DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS.

ANTE O EXPOSTO, requer a Agravante a esta Colenda Câmara, que sejam acolhidas as razões ora aduzidas, a fim de que:

1. Seja Conhecido e Provido o presente recurso;

2. Seja atribuído efeito suspensivo e antecipada a tutela recursal, para suspender a decisão agravada e antecipar os efeitos da tutela recursal a fim de que seja deferida a tutela de urgência, tudo com base no art. 1019, inciso I do Código de Processo Civil;"

Dessa forma, observa-se que, tanto na petição inicial quanto na fase recursal, inexiste delimitação precisa dos efeitos da tutela antecipada pleiteada, circunstância que dificulta a adequada análise da pretensão liminar. A ausência de especificidade, portanto, justifica a manutenção da decisão agravada.

Nesse sentido, transcrevo julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS BENS PÚBLICOS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO . POSSIBILIDADE. PREVISÃO NO ART. 932 DO CPC, E REGIMENTAL CONTIDA NO ART. 133, XI, D . PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E EFETIVIDADE PREVISTOS NO ART. 4º DO CPC E NO ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MÉRITO .
PEDIDO ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO. VEDAÇÃO EM SEDE DE LIMINAR. ÓBICE LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ART . 1º, § 3º, DA LEI N.º 8.437/92. ART . 1º, DA LEI N.º 9.494/97. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08182585820238140000 20721057, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 08/07/2024, 2ª Turma de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PEDIDO DE LIMINAR . ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. EFEITOS FUNCIONAIS E FINANCEIROS IMEDIATOS. INDEFERIMENTO . PRETENSÃO RECURSAL. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA.
CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA. IMPOSSIBILIDADE . AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL. PERIGO DE IRREVERSSIBILIDADE DA MEDIDA . ESGOTAMENTO DO OBJETO DO MANDAMUS. VEDAÇÃO. ART. 1º, § 3º, DA LEI 8 .437/92. PRECEDENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
A pretensão recursal também contraria a vedação contida no art . 1º, § 3º, da Lei nº. 8.437/93, o qual estabelece que, contra atos do Poder Público, “não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”; 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido
.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08151173120238140000 19298417, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 22/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Cumpre salientar que a controvérsia principal diz respeito à isenção prevista no Código Tributário do Município de Ananindeua, especialmente na Lei nº 2.181/2005, que dispensa do pagamento da contribuição as famílias classificadas como de baixa renda. Contudo, a Lei Complementar nº 2.352/2009, igualmente editada pelo referido município, introduziu alterações na tabela da Contribuição para Custeio de Iluminação Pública (CONCIP), estabelecendo regras diversas daquelas originalmente previstas.

Ademais, cumpre destacar que a cobrança da Contribuição de Iluminação Pública é promovida diretamente pela Concessionária de Energia Elétrica, a qual não integra a presente lide, e não pelo Município de Ananindeua, conforme dispõe o art. 147-A do Código Tributário Municipal, inserido pela Lei Complementar nº 3.137/2021:

Art. 147-A Fica atribuída responsabilidade tributária à empresa concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, que deverá cobrar a Contribuição de Iluminação Pública na fatura de consumo de energia elétrica e repassar integralmente o valor do tributo arrecadado ao Município, sendo ilegal qualquer desconto, conforme definido em regulamento.

§ 1º Fica o responsável tributário obrigado a repassar para a conta do Tesouro Municipal o valor da Contribuição de Iluminação Pública, multa e demais acréscimos legais, na conformidade da legislação, quando, por sua culpa, deixar de cobrá-la na fatura de energia elétrica.

§ 2º Em caso de pagamento em atraso da fatura de consumo de energia elétrica, a concessionária deverá corrigir o valor da Contribuição de Iluminação Pública, na forma e pelo índice de correção estabelecido no art. 189 desta Lei.

§ 3º O responsável tributário fica sujeito à apresentação de informações ou de quaisquer declarações de dados, inclusive por meio magnético ou eletrônico, na forma e nos prazos regulamentares.

Não obstante existam precedentes deste egrégio Tribunal reconhecendo a possibilidade de suspensão da cobrança da Contribuição de Iluminação Pública (CIP) em benefício de consumidores de baixa renda inscritos no CadÚnico, entendo que, à luz do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992, a concessão de tutela provisória de urgência em face do Poder Público exige especial cautela.

Essa prudência se impõe, pois a concessão prematura da tutela, nas condições ora pleiteadas, pode resultar no esgotamento antecipado do mérito da demanda, ainda em sede de cognição sumária, em afronta aos princípios da reserva jurisdicional e do devido processo legal, ambos norteadores do sistema processual constitucional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento ao recurso
, nos termos delineados na fundamentação.

Julgo prejudicada a análise do agravo interno, tendo em vista o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 26/08/2025